Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713567-53.2021.8.07.0001 APELANTE: STEPHANIE TATIANA OSTERNE RAMOS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, STEPHANIE TATIANA OSTERNE RAMOS DECISÃO Homologo o acordo de id 28218538, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b, e, em consequência, julgo prejudicados os apelos, pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília, 20/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator